Tribunal: TJPA
Processo: 0815117-78.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815117-78.2022.8.14.0028

APELANTE: ELHOMAR LOPES VALE

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0815117-78.2022.8.14.0028

APELANTE: ELHOMAR LOPES VALE

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CINTRA DE PAULA - SP310440-A

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Declaratória de inexistência de débito. Sentença de parcial procedência.

2.

Apelação somente do autor. Pedido de majoração do quantum indenizatório. Cabimento.

3.

Necessidade de observância dos parâmetros legais.

4.

Recurso Conhecido e provido, a fim de majorar a indenização de R$ 2.500,00 para R$ 5.000,00 Mantendo os demais termos da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Dar Provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
ELHOMAR LOPES VALE
inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Na peça exordial,
o autor alegou, em síntese, que constatou valor a menor no recebimento do seu benefício previdenciário e que, em diligência perante o órgão gestor, obteve informação de que se tratava de descontos decorrentes de "Contribuição CONAFER”.

Afirmou não ter contratado o empréstimo, tratando-se, pois, de uma fraude, requerendo, por essa razão e em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e a procedência da ação com a declaração de inexistência da relação contratual, assim como restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente (repetição de indébito) e indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID nº 16745538), que julgou
parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e CONDENAR a requerida à repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde os respectivos descontos e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem assim à quantia de R$ 2.500,00 a título de reparação dos danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% desde a data do arbitramento. Ante a sucumbência, condeno a requerida em custas processuais e em honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado,
o autor
ELHOMAR LOPES VALE
interpôs Apelação (ID nº 16745540), requerendo a majoração do montante fixado a título de danos morais
, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 17262678.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

recursos é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Pugna o autor em suas razões recursais pela majoração do quantum fixado, sob o argumento de que o montante fixado estaria em desconformidade com os parâmetros legais.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência n
o critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra mais adequada a indenizar o dano sofrido, bem como se coaduna com o entendimento já firmados pelas Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

DOU-LHE PROVIMENTO,
tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença ora vergastada intocáveis.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 10/10/2024